Tribunal: TJES
Processo: 0000986-26.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000986-26.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIENDEL DA SILVA BARGRILINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000986-26.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIENDEL DA SILVA BARGRILINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03, ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECRIAD

–

ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DESOBEDIÊNCIA
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

ATENUANTE
S DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ -

APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)

–
NÃO CABIMENTO

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO – SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 –
Provadas a materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 244-B do ECRIAD, e, 330, do Código Penal, não há que se falar na absolvição.
2
–
As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram devidamente reconhecidas na sentença, entretanto, o magistrado deixou de reduzir a reprimenda em razão da Súmula nº 231, que dispõe que
“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

3
–
Na hipótese, verificada a dedicação do recorrente à atividade criminosa, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
4
–
Incabível é o pleito de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento. Deve o Magistrado, observar a proporcionalidade da pena aplicada, para valorar o
quantum
da multa, não merecendo, “in casu”, qualquer reparo, vez que foi arbitrada em coerência com a reprimenda fixada.

5
- A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
6
-
Tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “in casu”.
7
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000986-26.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LIENDEL DA SILVA BARGRILINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

L
IENDEL DA SILVA BARGRILINI
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, artigo 330 do Código Penal e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (ECRIAD), a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente pleiteia a absolvição do réu, em relação aos crimes de corrupção de menor e desobediência, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o seu mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos; a isenção da pena de multa e das custas processuais; a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, pugna pelo direito de recorrer liberdade.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 28 de outubro de 2022, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo 01 (um) papelote médio de cocaína, 02 (duas) pedras pequenas crack, 42 (quarenta e duas) pedras pequenas de crack, além de R$65,00 (sessenta e cinco reais) em notas trocadas. Não bastasse, o denunciado ainda portava 1 (um) revólver calibre .32 industrial com n°. de 709 com 6 (seis) munições intactas calibre .32 ACP, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e corrompeu o adolescente Vitor Emanuel da Silva Bargrilini.

Pois bem.

O apelante busca a absolvição pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECRIAD) e pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

É sabido que o delito em análise, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No caso focado, a autoria e materialidade deste, e do crime de desobediência, se comprova pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Resistência, pelo Auto de Apreensão, e pela prova oral produzida nos autos.

Os agentes de polícia, tanto na esfera policial, como em juízo, consignaram que visualizaram o acusado recebendo o material ilícito do seu irmão (adolescente), bem como que durante a abordagem o apelante resistiu à prisão.

Cabe ressaltar que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE NOS DEPOIMENTOS ISOLADOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos" (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.433.624/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)
”.

Destarte, sendo incontroversa a participação do adolescente na prática delituosa, e, a resistência do acusado à sua prisão, reputam-se perfeitamente configurados os crimes descritos no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, artigo 330 do Código Penal, de modo que inafastável é a manutenção da sua condenação quanto a estes delitos.

No que se refere as penas-base, constato que foram impostas em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise deste pedido.

Na etapa média da dosimetria, o apelante requer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Observa-se que estas foram devidamente reconhecidas na sentença, entretanto, o magistrado deixou de reduzir a reprimenda em razão da Súmula nº 231, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

O
apelante

pugna pel
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso em tela,
o
MM. Ju
iz

deixou de
aplic
ar
a referida causa de diminuição,
observando que o réu se dedicava à atividade criminosa, evidenciada pel
os atos infracionais
anteriormente
praticados pelo recorrente
.

Outrossim, verifica-se que,
além da apreensão de certa variedade de drogas
e
sua natureza (de alto poder lesivo e viciante), houve apreensão de arma de fogo
,
o que
reforça a verificação da
dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes
.

Desta forma, resta inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Adiante, o recorrente busca a exclusão da pena de multa.

Entretanto, trata-se a pena de multa de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento.

Ademais, o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Como visto alhures, as penas privativas de liberdade foram fixadas todas em seu mínimo legal, de modo que as penas de multa foram também arbitradas em seu mínimo legal.

No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que em total consonância com os ditames legais.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Em relação ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o mesmo não deve ser acolhido, eis que as custas foram legalmente impostas na sentença, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o acusado poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Tendo em vista que não houve modificação na pena do apelante, resta prejudicada a análise acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa do recorrente pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do réu, destacando que os requisitos da prisão preventiva permanecem, somado ao fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

Neste sentido, extrai-se que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado.

Outrossim, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.